Tribunal: CARF
Processo: 10384.900057/2008-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.900057/2008-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.379 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
CERAMICA LIVRAMENTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 1999
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA.
SÚMULA CARF No 91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente até 08/06/2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional/ decadencial de 10 (dez) anos, contado do fato gerador da
apuração do saldo negativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para aplicação da Súmula Vinculante CARF no 91 e afastar a
decadência do direito de pleitear a restituição, mas sem homologar a compensação por ausência
de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF que jurisdiciona a Recorrente
para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Souza Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.900057/2008-62
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.379 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.900057/2008-62

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 02-59.592, de 21 de agosto de
2014, da 4a Turma da DRJ/BHE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela contribuinte, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
O crédito discutido nestes autos foi originalmente demonstrado na DCOMP no
23074.98122.100504.1.3.02-7003, transmitida em 10/05/2004 e que foi posteriormente retificada
pela DCOMP no 18513.30583.161204.1.7.02-6820, pleiteando a compensação de débitos de
COFINS, vencimento em 15/03/2004, com crédito de saldo negativo de IRPJ, exercício 1997, no
valor de R$ 24.872,60.
Aos 20/03/2008, foi emitido Despacho Decisório no de rastreamento 75434195 (e-
fls. 02) não homologando a compensação declarada em razão de estar o direito ao crédito
extinto, em virtude do decurso do prazo de cinco anos entre a data da transmissão do
PER/DCOMP original e a data da apuração do saldo negativo.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade que foi sintetizada no
Relatório do voto do acórdão recorrido nos termos abaixo:
Cientificada da decisão em 16 de abril de 2008 (fls. 53), a contribuinte apresentou, em
14 de maio de 2008, manifestação de inconformidade, a fls. 14 a 31, alegando, em
síntese e fundamentalmente, que:
[...] existe o crédito indicado, representado pelo saldo negativo do IRPJ apurada em
sua DIPJ em 31/12/1998, no valor de R$ 24.872,60 (vinte e quatro mil oitocentos e
setenta e dois reais e sessenta centavos), crédito esse que está devidamente comprovado
e a PER/DCOMP com o demonstrativo do crédito original foi transmitida em
07/08/2003 e não em 10/05/2004 [...]
A requerente ingressou com PER/DCOMP, cópias acostada nos autos, requerendo a
compensação do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ devido por estimativa no
mês de Maio de 2003, e COFINS dos meses de Fevereiro, Junho, Julho, Agosto,
Setembro e Outubro de 2004, no valor original total de 37.993,49 (trinta e sete mil
novecentos e noventa e três reais e quarenta e nove centavos), com saldo negativo do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ apurado em 31/12/1998 no montante de
R$ 24.872,60 (vinte e quatro mil oitocentos e setenta e dois reais e sessenta centavos),
com demonstrativo de crédito indicado na PER/DCOMP original n°
17478.81521.070803.1.3.02-9152, que por um erro foi indicado em outro
demonstrativo de crédito.
[...] o PER/DCOMP original no 17478.81521.070803.1.3.02-9152 com o demonstrativo
do crédito em discussão foi transmitida em 07/08/2003.
Em seguida, reproduz os artigos 73 e 74 da Lei no 9.430, de 1996, os artigos 26 a 30 da
Instrução Normativa SRF no 600, de 2005, o artigo 142 do Código Tributário Nacional,
o artigo 894 do Decreto no 3.000, de 1999; afirma que seu crédito estaria comprovado
nos autos e aduz que “não ocorreu o fato gerador da obrigação tributária, ou seja, a
compensação indevida”.
A 4a Turma da DRJ/BHE julgou a manifestação de inconformidade apresentada
pela contribuinte improcedente, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
Prazo Legal para Utilização do Direito Creditório.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.379 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.900057/2008-62

O direito à restituição ou à compensação de crédito tributário pago indevidamente
extingue-se após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, contado da data do
pagamento.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 1998
Declaração de Compensação.
A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

A contribuinte foi intimada do acórdão proferido pela DRJ no dia 23/09/2014 (e-
fls. 95) e, irresignada com a decisão, apresentou Recurso voluntário aos 22/10/2014 (e-fls. 59 a
93), que, em síntese, defende a aplicação da Lei Complementar no 118/2005, cujo prazo
prescricional seria de 10 anos para os pedidos formulados antes de 09/06/2005. Requereu, por
fim, a reforma do acórdão atacado e a homologação da PER/DCOMP objeto deste processo.

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Conforme se extrai das informações contidas no acórdão recorrido, a primeira
Per/Dcomp apresentada pela Recorrente foi a de no 17478.81521.070803.1.3.02-9152, que foi
apresentada em 07/08/2003, mas essa apontava como crédito saldo negativo de IRPJ do
exercício de 2003, contudo ela foi retificada em 10/05/2004, através da DCOMP no
3074.98122.100504.1.3.02-7003, na qual foi alterado o crédito para saldo negativo exercício de
1999.
A declaração de compensação não foi homologada sob o argumento de
decadência do direito creditório, por ter a Recorrente apresentado o PER/DCOMP após
transcorrido cinco anos, contados a partir da data de extinção do crédito tributário (31/12/1998).
A Recorrente defende ter o STJ decidido que a Lei Complementar no 118/2005,
que afastou a contagem do prazo decadencial dos “cinco mais cinco”, só deveria ser aplicada
para os fatos geradores ocorridos após a sua publicação e, por consequência, os pedidos de
restituição anteriores à publicação da nova legislação deveriam seguir o mesmo entendimento
vigente até então, o qual considerava o prazo decadencial de 10 (dez) anos.
Assiste razão à Recorrente. Com a publicação da Lei Complementar no 118, de 09
de fevereiro de 2005, buscou-se fazer uma interpretação mais restrita ao art. 168 do CTN em
relação ao início do prazo decadencial para pleitear a restituição do crédito tributário, do que
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.379 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.900057/2008-62

aquela interpretação há muito consolidada pela jurisprudência da época (5+5), senão vejamos o
que diz a norma:
Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento
antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da referida Lei.
Art. 4o Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após sua publicação, observado,
quanto ao art. 3o, o disposto no art. 106, inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 – Código Tributário Nacional.
O STJ, ao analisar a alteração legislativa, concluiu que a norma não tinha caráter
meramente interpretativo, pois afastava o entendimento consolidado em relação ao prazo
decadencial em análise. Em razão da discussão sobre a matéria, o STF, no julgamento do
Recurso Extraordinário no 566.621, decidiu pela inconstitucionalidade da segunda parte do art. 4o
da Lei Complementar no 118/2005, definindo que os efeitos da nova lei deveriam ser aplicados
para as ações ajuizadas a partir da vigência da norma, em 09 de junho de 2005, conforme ementa
abaixo:
DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA –APLICAÇÃO RETROATIVA
DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À
SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO
LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE
9 DE JUNHO DE 2005.
Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção
do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o
prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato
gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do
CTN.
A LC 118/05, embora tenha se autoproclamado interpretativa, implicou inovação
normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos
contados do pagamento indevido.
Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser
considerada como lei nova.
Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei
expressamente interpretativa também se submete, como qualquer outra, ao controle
judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação.
A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de
indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões
deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação
imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem
resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança
jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da
norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após
a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da
Súmula do Tribunal.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.379 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.900057/2008-62

O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que
tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias à
tutela dos seus direitos.
Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/08,
que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível, descabida sua
aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa
legislativa em contrário.
Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05,
considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão somente às ações
ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de
2005.
Aplicação do art. 543B, § 3o, do CPC aos recursos sobrestados.
Recurso extraordinário desprovido.
Em razão de tal decisão, o CARF proferiu a Súmula 91, nos seguintes moldes:
Súmula CARF no 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 9900-000.728, de 29/08/2012; Acórdão no 9900-000.459, de 29/08/2012;
Acórdão no 9900-000.767, de 29/08/2012; Acórdão no 1801-000.970, de 11/04/2012;
Acórdão no 9303-01.985, de 12/06/2012; Acórdão no 1801-001.485, de 11/06/2013;
Acórdão no 9101-001.522, de 21/11/2012; Acórdão no 9101-001.654, de 14/05/2013;
Acórdão no 3102-001.844, de 21/05/2013; Acórdão no 2401-003.108, de 16/07/2013;
Acórdão no 1102-000.915, de 07/08/2013
O pedido inicial da Recorrente referente ao reconhecimento do direito creditório
pleiteado em 10/05/2004 a título de saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 24.872,60 do ano-
calendário de 1998, apurado em 31.12.1998, pode ser analisado, uma vez que “ao pedido de
restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito
a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato
gerador” (Súmula Vinculante CARF no 91 e Portaria MF no 277, de 07 de junho de 2018).
Assim, o Per/DComp pleiteado administrativamente até 09/06/2005, no caso de tributo sujeito a
lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato
gerador da apuração do saldo negativo.
Pelo exposto, voto por dar provimento em parte ao recurso voluntário para
aplicação da Súmula Vinculante CARF no 91 e afastar a decadência do direito de pleitear a
restituição, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos a DRF que jurisdiciona a Recorrente para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital